Tribunal: STF
Processo: ARE 1405884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS VIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA AFASTADA. COMPENSAÇÃO. JUROS CONTRATUAIS.



    1. Constatada a omissão da sentença com relação ao exame de um dos pedidos formulados, caracteriza-se julgamento citra petita que, por inobservância dos limites da demanda, é considerado nulo. Prejudicados os apelos interpostos pelas partes.



    2. Nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC 2015, estando o feito pronto para julgamento, pode o Tribunal, constatar a omissão com relação ao exame de um dos pedidos formulados, adentrar o mérito, julgando-o desde logo.



    3. Os valores recebidos a título de juros moratórios decorrentes de contratos com terceiros têm contornos remuneratórios, razão pela qual não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL.



    4. A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    5. Solucionada a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional, não se adota a orientação do STJ, sufragada no julgamento do REsp 1138695/SC, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973.



    6. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, sendo admitida apenas após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 74 da Lei n.º 9.430/96), exceto em se tratando de contribuições previdenciárias – e contribuições substitutivas a estas – e contribuições devidas a terceiros, caso em que a compensação é admitida, porém apenas com tributos de mesma espécie e destinação constitucional (art. 89 da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 11.941/2009, c/c art. 26 da Lei n.º 11.457/2007).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; 93, inciso IX; 145, §1º; 146, inciso III, alínea a; 150, incisos I, II e IV; 153, inciso II; e 195, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente